Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ POR ACIDENTE E POR DOENÇA. NÃO EQUIPARAÇÃO. COBERTURA SOBRE ACIDENTE PESSOAL. EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS E ACIDENTE DE TRABALHO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE SEGUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. A legislação de regência dos planos de seguro privado de pessoas traz o conceito de acidente pessoal como “o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente total ou parcial do Segurado”, excluindo-se desse conceito as doenças profissionais, ainda que provocadas por acidente, nos termos do art. 5o da Resolução 117/2004 do CNSP.
2. Os riscos assumidos pela seguradora são exclusivamente aqueles previstos na apólice e dentro dos limites nela fixados, não se admitindo interpretação extensiva.
3. Embora a doença laboral seja equiparada a acidente de trabalho pela legislação previdenciária, ela não se enquadra na definição de acidente pessoal para fins de seguro privado de pessoas, que possui regime jurídico diverso
4. Na demanda em análise, o contrato de seguro de vida firmado entre as partes prevê a cobertura de invalidez permanente por acidente pessoal, sem nenhuma previsão para invalidez resultante de moléstia profissional, ainda que equiparável a acidente de trabalho, tornando-se incabível o deferimento da indenização securitária em favor do segurado, ora apelante.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.